Tribunal: TJES
Processo: 0024205-38.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024205-38.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
NULIDADE DA DECISÃO QUE APRECIOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– MULTA ADMINISTRATIVA –
QUANTUM
CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
– MULTA DO §1º DO ART. 25 DA LEI 3.112/1983 – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – R
ejeit
a-se
a alegação de nulidade da decisão que apreciou os embargos de declaração, pois, em que pese o magistrado
a quo
tenha
consignado que não conhecia do recurso,
na realidade,
apreciou seu mérito, apresenta
n
do
os motivos pelos quais inexistiu
o apontado
vício da sentença prolatada.

2 - C
onstatad
o o vício no produto
,
correta a aplicação de penalidade após o
regular processo administrativo
.

3 -
Especificamente sobre o valor
da multa
,
a sua fixação deve
refletir

três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

4
-
Ainda, esta Corte
se
posiciona no sentido de que
se
deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5
- A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida
,
excedendo sobremaneira
o próprio valor
do aparelho celular adquirido
, revelando manifesta desproporção
.

6
- A
não aplicação do
d
ecreto
m
unicipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

7 - N
ão prospera a pretensão de fazer prevalecer a incidência da
multa moratória de 30% [trinta por cento],
porquanto a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de que,
"[...] Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma."
(TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018).

8 -
E
mbora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação d
o município d
e que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

9 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0024205-38.2014.8.08.0347

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em
razão
da
sentença
id. 7195777 – pg. 17/26, complementada pela decisão id. 7195777 – pg. 63/64,

proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos embargos à execução fiscal apresentados por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
.
, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
p
a
ra
“
reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº1557/2010, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação, e para excluir do débito exequendo a multa moratória de 30% prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”
.

Sustenta
(id. 7195777 –
pg. 65/93)
que a decisão que não conheceu dos embargos de declaração é nula, por negativa de prestação jurisdicional.

Acrescenta que a sentença,
ao excluir a
multa moratória de 30% [trinta por cento], incorreu em obscuridade, na medida em que a mencionada rubrica está expressamente prevista no art. 25, inserido na “Seção II — Da Dívida Ativa”, da Lei Municipal n.º 3.112/1983.

Aduz, ainda, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no decreto municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da empresa, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Pontua que a
sentença apelada vai de encontro às
finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

Por fim,
salienta que
sendo acolhido apenas o pleito subsidiário
da recorrida
, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual
incumbe àquela responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

De início, rejeito a alegação de nulidade da decisão que apreciou os embargos de declaração, pois, em que pese o magistrado
a quo
tenha
consignado que não conhecia do recurso,
na realidade
apreciou seu mérito, apresenta
n
do
os motivos pelos quais inexistiu
o apontado
vício da sentença prolatada.

Veja-se:

“
Analisando as razões recursais, verifico que o embargante restringiu-se a alegar seu inconformismo no tocante à determinação de inaplicabilidade da multa moratória de 30% sobre o valor do débito. Diversamente do que sustenta o embargante, não há obscuridade no provimento judicial vergastado, tendo em vista que a obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Desse modo, entende-se que a referida sentença não se torna obscura apenas pelo fato de deixar de aplicar a multa moratória requerida pelo exequente. Diante disso, entendo que a oposição dos aclaratórios se deu de modo equivocado, eis que se trata de recurso com fundamentação vinculada, o qual não pode ser manejado a fim de que o próprio julgador singular reforme ou reveja o entendimento anteriormente esposado e fundamentado.

Sendo assim, não vislumbro quaisquer dos vícios elencado no artigo 1.022 do CPC, que justifiquem a oposição dos aclaratórios. O que na realidade a parte recorrente pretende é a reforma da decisão ora impugnada, o que, em regra, não é possível em sede de embargos de declaração, devendo o embargante se valer do recurso próprio”.

Pois bem. Vencida essa questão, verifica-se que a
empresa recorrida
apresentou embargos à execução
questionando a
multa administrativa imposta pelo PROCON
na importância de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
.

Infere-se dos autos, ainda, que
a reclamação apresentada

em
âmbito administrativo
em desfavor da apelada
foi julgada procedente,
considerando os vícios não sanados no aparelho celular adquirido pel
o
consumidor
Victor Gonçalves Borel
pela importância de R$
339,00
(
trezentos e trinta e nove reais
)
.

Assim, constatad
o o vício no produto
,
correta a aplicação de penalidade após o
regular processo administrativo
.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação, relembro que a sua fixação deve
refletir
três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o
seu
caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, mesmo que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

M
odernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

No caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida,
excedendo sobremaneira
o próprio valor
do aparelho celular adquirido
, revelando manifesta desproporção
.

Consigno que
a redução
para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste
ó
rgão
f
racionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido.
(TJES. Apelação Cível nº
0008982-10.2015.8.08.0024
. Relator Desembargador
Jaime Ferreira Abreu
. Data de julgamento
11
/0
9
/2023).

A
o contrário do sustentado pelo
Município
, a
decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

N
a hipótese, a não aplicação do
d
ecreto
m
unicipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este órgão fracionário,
“a
importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Lado outro, não prospera a pretensão
de fazer prevalecer a incidência da
multa moratória de 30% [trinta por cento], prevista no art. 25, inserido na “Seção II — Da Dívida Ativa”, da Lei Municipal n.º 3.112/1983,
porquanto a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de que,
"[...] Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma."
(TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

Finalmente, n
ão merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a
sua
alegação de que sucumbiu em parte
ínfima
, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante
do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.